Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CAESB. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais à autora por ter realizado protesto indevido em seu nome.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49393722). Custas e preparo recolhidos (IDs 49393725 e 49393726). Sem contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, a ré alega que a autora/recorrida não comprovou residir em imóvel diverso daquele que consta os débitos que foram levados a protesto. Ademais, não comprovou o fato constitutivo do direito à indenização por dano moral, ressaltando que os meros dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram o dano requerido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado na sentença, alegando que o valor fixado foi exorbitante.

4. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento. Este é o entendimento do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.) .

5. No caso, a autora comprovou a efetivação de 19(dezenove) protestos em seu nome, realizados pela requerida CAESB referentes ao pagamento não realizado de contas de uma unidade em Taguatinga/DF. Porém, a autora sequer mora na localidade, apresentando comprovante de residência em Belém/PA (ID. 49393452, ID origem 154201920). Em contrapartida, constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade na prestação do serviço e no cadastro da autora, vinculando-a à unidade de Taguatinga/DF.

6. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pela autora é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.

7. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.

8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

9. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito, ainda mais considerando o número relevante de protestos indevidos realizados em seu nome.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.